Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-85.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002829-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (AGRAVANTE), MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN - CPF: 970.083.118-34 (AGRAVANTE), CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (AGRAVADO), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DA HASTA PÚBLICA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DEFESA DA MEAÇÃO - INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO – RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NO PRODUTO DA ALIENAÇÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTO PREJUÍZO DECORRENTE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE– PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

A penhora poderá recair sobre a integralidade do imóvel, desde que seja resguardada a meação do cônjuge alheio à execução mediante a reserva da metade dos valores obtidos com a alienação do bem (artigo 843 do CPC).

É desnecessária a suspensão do trâmite da ação de execução por meio de oposição de Embargos de Terceiro pela meeira em defesa de sua quota-parte, pois a lei confere proteção automática ao produto da alienação equivalente à sua meação.

No caso, ausente manifesto prejuízo à Agravada decorrente do prosseguimento do feito executivo, sendo de rigor a reforma da decisão para proceder à continuidade aos atos expropriatórios, desde que reservada metade do produto da alienação à Agravada até o julgamento definitivo dos Embargos de terceiro.

Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a pretensão quanto a declaração da ilegitimidade da Embargante não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002829-85.2022.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WALTER TRABACHIN e MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos
Embargos de Terceiro,
deferiu o pedido liminar formulado por
CRISTIANE DE FÁTIMA BATISTA DO CARMO
e determinou a suspensão do trâmite da Ação de Execução n.º 0031215-05.2011.8.11.0041, bem como da hasta pública.

Inconformados, os Agravantes afirmam que não há provas da propriedade e/ou posse da Agravada em relação ao imóvel litigioso, mormente porque não foi lavrada Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel penhorado em seu nome, mas em nome da Sr.ª Talita Graziela da Silva. Diante disso, asseguram que a Agravada não tem legitimidade para opor os Embargos de Terceiro.

Aduzem que não houve prejuízo em razão da ausência da citação da Agravada, haja vista que, na eventualidade de ser reconhecido o seu direito à meação, a sua cota parte decorrente da arrematação do imóvel lhe será assegurada.

Defendem que a mera alegação de copropriedade do cônjuge que não integrou a Execução não impede a continuação do ato constritivo, uma vez que não se trata de bem de família.

Alegam que, ao tempo da celebração do contrato que culminou no ajuizamento da Execução, o Executado José Carlos Corrêa Ramos era solteiro e não havia declarado união estável.

Com esses argumentos, pugna

pelo efeito ativo. No mérito, requer

o provimento do recurso para que seja dado prosseguimento aos atos expropriatórios.

Subsidiariamente, os Agravantes pleiteiam que seja reservada metade do produto da alienação à Agravada até o julgamento definitivo dos Embargos de terceiro.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 120842963).

Contrarrazões no ID 124049072.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
Cristiane de Fátima Batista do Carmo
opôs
Embargos de Terceiro
em desfavor dos Agravantes
Walter Trabachin e Martha Fonseca Manzano Trabachin
asseverando que é casada com o Executado
José Carlos Correa Ramos
em regime de comunhão parcial de bens.

Afirmou que a penhora do imóvel de matrícula n.° 43.872, CRI de Cuiabá/MT promovida nos autos da Execução n.º 0031215-05.2011.8.11.0041 ajuizada pelos Agravantes é nula, haja vista que não foi intimada do ato constritivo para defender sua meação.

Alegou que a dívida não foi contraída em benefício da economia familiar e o bem comum ao casal é indivisível.

À vista disso, o Juiz singular determinou a suspensão do trâmite do feito executivo, inclusive da hasta pública, o que motivou a interposição deste Instrumental pelos Agravantes/Exequentes.

O ponto nodal da controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de penhora de bem indivisível.

De acordo com os autos, a Agravada e o Executado são casados desde 1970, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme Certidão de Casamento (ID. 68650542 - Embargos). Segundo a Agravada, o imóvel penhorado na Ação de Execução foi adquirido em copropriedade por ela e seu companheiro, ora Executado.

Na hipótese, ao menos nesta fase preambular, a Agravada fez prova sumária de que o bem imóvel objeto da constrição judicial é indivisível. Contudo, o fato de o imóvel compor o patrimônio comum do casal não impede seja ele penhorado, inclusive levado à hasta pública, desde que resguardado o produto da alienação ao cônjuge alheio à execução.

Na dicção do artigo 843 e seguintes do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REURSO ESPECIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE – ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO – POSSIBILIDADE – ART. 843 DO CPC/2015 – CONSTRIÇÃO – LIMITES – QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. (...) O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível – pertencente ao executado em regime de coproprietário -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973.
Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade.
(...) Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. (...) Ainda,
a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução,

a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor”.
(...) (STJ - REsp 1.818.926/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 13/04/2021, DJe 15/04/2021).

Nessa perspectiva, o ato constritivo poderá recair sobre a integralidade do imóvel, desde que seja resguardada a meação do cônjuge mediante a reserva da metade dos valores obtidos com a alienação do bem. Essa diligência, de um lado, amplia a efetividade dos processos executivos e, de outro, confere a proteção ao patrimônio do coproprietário não responsável pela dívida.

Com efeito, em que pese às argumentações lançadas pela Agravada no sentido de que o bem está na iminência de ser leiloado, não vislumbro razões para suspender o trâmite da execução e da hasta pública, eis que será resguardado o seu quinhão por meio da reserva de metade do produto da alienação.

Dessa forma, não evidenciada a probabilidade do direito alegado pela Agravada, tampouco o perigo de dano neste juízo de cognição sumária, é de rigor a reforma da decisão agravada a fim de que seja dado prosseguimento ao feito executivo e dos atos expropriatórios, em virtude da ausência de manifesto prejuízo à Agravada, ora cônjuge meeira.

No mais, é de ser registrar que a meação da Agravada só responderá pela dívida contraída pelo cônjuge Executado se ficar comprovado que o valor foi revertido em benefício da entidade familiar, o que somente será possível averiguar durante a instrução dos Embargos de Terceiro.

Logo, ao meu ver, é desnecessária a suspensão do trâmite da execução e dos atos expropriatórios, pois, nos termos do art. 843 do CPC, será assegurada à Agravada/Embargante a reserva da quota-parte decorrente do produto de alienação do imóvel.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVAL PRESTADO EM FAVOR DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA CONTRAÍDA PELA ESPOSA SE REVERTEU EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR – FATO DE O TERCEIRO SER FILHA DO EMBARGANTE NÃO GERA, POR SI SÓ, A PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – FUNDAMENTOS E PROVAS DE QUE A FILHA NÃO INTEGRARIA MAIS A ENTIDADE FAMILIAR – NECESSIDADE DE RESGUARDAR O PATRIMÔNIO DO AGRAVANTE – RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – MEAÇÃO DE CÔNJUGE – PENHORA DE IMÓVEL INDIVISÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 843 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CÔNJUGE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na penhora de imóvel indivisível desnecessário suspender a execução, diante do ajuizamento dos embargos de terceiro para defesa da meação do cônjuge, considerando que esta será preservada com o produto da alienação, nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil. O imóvel será levado a hasta pública integralmente e o cônjuge poderá exercer seu direito de preferência. Logo, justifica-se o prosseguimento da execução para preservar o princípio da razoável duração do processo (Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII e CPC, art. 4º), uma vez que inexiste prejuízo para o cônjuge-embargante. (TJ-PR – AI: 0032441-81.2021.8.16.0000, Relator: Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 06/10/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO INDIVISÍVEL – DEFESA DA MEAÇÃO – DIREITO DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (ART. 843, DO CPC), REVELANDO-SE DESNECESSÁRIO O MANEJO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, A TEOR DA RESSALVA CONTIDA NO ART. 674, § 2.º, INC. I, DO CPC – DIREITO QUE PODERIA SER RESGUARDADO, POR MEIO DE SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUANTO À RESERVA DA MEAÇÃO DA EMBARGANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE PELOS ÔNUS PROCESSUAIS – SENTENÇA – REFORMADA NESTE PARTICULAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR – APC: 0001990-32.2019.8.16.0001, Relator José Camacho Santos, Data de Julgamento: 03/09/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2021).

Assim, assiste razão aos Agravantes, de modo que o recurso comporta provimento a fim de que seja revogada a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento dos atos expropriatórios, desde que seja resguardada a reserva da metade do produto da alienação do bem à cônjuge meeira, ora Agravada, até julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

Por fim, os Agravantes pleiteiam seja declarada ilegitimidade da Agravada.

Não há como apreciar essa matéria em sede recursal, haja vista que este tema não foi abordado na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, não conheço deste pedido.

Feitas essas considerações, conheço do recurso em parte e, na parte conhecida,
Dou Provimento
ao recurso para revogar a decisão agravada e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito executivo, desde que seja reservado 50% (cinquenta por cento) do produto da alienação do imóvel em favor do cônjuge alheio à execução até julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022